Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700761-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CELSO MACHADO PAVAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Cominatória no 0711946-57.2022.8.07.0010 ajuizada por CELSO MACHADO PAVAO (agravado), determinou a ora recorrente que autorizasse a internação do requerente em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Eis o teor do decisum questionado (ID. 146115833 dos autos de origem): “(...) A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em caráter emergencial – eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis:” (...) Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documentos de ID 146106385. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão as rés voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: (...) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação do requerente em leito de Unidade de Terapia Intensiva que lhe foi prescrito, nas dependências do HOSPITAL HAP VIDA, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL HAP VIDA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Em suas razões recursais (ID. 42701463), a parte agravante argumenta, em síntese: a) que em nenhum momento a parte recorrida deixou de ser atendida ou receber a devida assistência médica, assim, não houve falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços em debate, tendo, inclusive, no dia do fato, sido prestado o devido atendimento à parte recorrida; b) que a internação solicitada pela parte promovente restou negada em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência; c) que exigir o cumprimento da carência jamais pode ser entendido como um ato ilícito, pois os prazos carenciais são uma garantia legal do setor de saúde suplementar; d) que por força de lei federal, a autorização para a realização de internação hospitalar só pode ser disponibilizada por qualquer Operadora atuante no país, após o cumprimento do prazo carencial respectivo (180 dias); e) que a contraparte sempre soube que haveria de cumprir tais períodos, não sendo esta cláusula contratual desconhecida pela recorrida, contratante do plano, vez que recebeu, por ocasião da adesão, uma via dos termos do contrato; f) que antes do transcurso do prazo de carência o plano da parte adversa equipara-se ao plano ambulatorial, logo, sem direito a internação; g) que durante o período de carência o plano de saúde somente possui obrigatoriedade de prestar atendimentos de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento e após o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios; h) que a atuação na saúde suplementar tornar-se-ia inviável se os planos de saúde fossem onerados com o dever originário do SUS, o que implicaria em prejuízo de toda uma coletividade, que utiliza esses serviços suplementares e i) que o pedido adverso deferido em Liminar no 1o Grau representa custo elevado que, sendo revertida na decisão de mérito, gerará prejuízo insanável à Operadora Ré, já que a parte adversa não terá como ressarci-lo, até porque declarou-se pobre na concepção da lei. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão combatida. Preparo realizado (ID. 42701464). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, pois, a despeito de existir verossimilhança na alegação de carência no contrato firmado entre as partes (ID. 146243740 da origem), há indícios seguros de que o tratamento requerido na origem amolda-se aos critérios de emergência, já que o relatório médico é claro quanto à necessidade de internação em leito de UTI para controle clínico e vigilância infecciosa (ID. 146095371 da origem). Já o perigo de dano incide, no meu entender, em favor do recorrido, já que a recomendação médica é no sentido de necessidade de internação em leito de UTI. Assim, não verifico requisitos que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador. Registre-se que não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá a agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Aliás, o fato de a parte Agravada ter requerido o benefício da justiça gratuita, por si só, não conduz à conclusão de não possuir condições de, eventualmente, ter que ressarcir o Agravante pelos custos despendidos com a internação. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora